Tribunal: TJMT
Processo: 1029674-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029674-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação regressiva indenizatória proposta pela seguradora em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos suportados pelos equipamentos segurados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição ao reconhecer a ocorrência de danos em equipamentos elétricos e, simultaneamente, afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, em razão da caracterização de evento de força maior e da insuficiência da prova técnica quanto à origem dos prejuízos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo que parte dos danos decorreu de descargas atmosféricas associadas a fortes chuvas, circunstância caracterizadora de força maior apta a romper o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo alegado.

Em relação aos demais equipamentos, assentou-se que os laudos técnicos apresentados pela seguradora eram genéricos e desprovidos de rigor técnico, não sendo suficientes para demonstrar que os danos decorreram de oscilação ou falha na rede de distribuição de energia elétrica.

Inexistindo vício de obscuridade, contradição ou omissão, os embargos revelam mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ocorrência de evento de força maior, consistente em descargas atmosféricas, aliada à insuficiência da prova técnica quanto à origem dos danos, afasta a configuração do nexo causal necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido estaria eivado de
obscuridade e contradição na fundamentação
, afirmando que, embora tenha reconhecido a ocorrência dos danos, teria afastado a responsabilização da concessionária de energia elétrica sob o fundamento de que os prejuízos decorreram de
descargas atmosféricas
, circunstância que, segundo alega, não constituiria causa excludente da responsabilidade civil da concessionária. Argumenta que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é
objetiva
, razão pela qual, uma vez comprovado o dano decorrente de falha ou sobrecarga na rede elétrica, seria devido o dever de indenizar, ainda que o evento tenha sido ocasionado por fenômeno natural previsível, como descargas atmosféricas.

Afirma, nesse contexto, que o vício do acórdão consistiria na
contradição entre o reconhecimento da ocorrência do dano e a conclusão pela ausência de responsabilidade da concessionária
, sustentando que o julgamento teria deixado de considerar adequadamente o regime de responsabilidade objetiva aplicável às prestadoras de serviço público e o entendimento jurisprudencial acerca da previsibilidade de eventos climáticos como tempestades e raios. Aduz, ainda, que os aclaratórios são opostos também
com a finalidade de prequestionamento
, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Ao final, requer o
acolhimento dos presentes embargos de declaração
, para que sejam sanadas as obscuridades e contradições apontadas no acórdão, com o consequente reconhecimento da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelos segurados e ressarcidos pela seguradora, bem como para fins de prequestionamento da matéria debatida.

A embargada apresentou manifestação (id. 350061393), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às obscuridades e contradições na análise de provas alegadas pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando os elementos probatórios constantes dos autos e concluindo pela inexistência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Conforme consignado no voto condutor, restou demonstrado que
parte dos danos decorreu de evento de força maior
, consistente em descargas atmosféricas decorrentes de fortes chuvas, circunstância apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Além disso, quanto aos demais equipamentos, o acórdão destacou que os
laudos técnicos apresentados pela seguradora eram genéricos e desprovidos de rigor técnico
, inexistindo elementos suficientes para demonstrar que os prejuízos decorreram de oscilação da rede de distribuição de energia elétrica.

Portanto, a decisão embargada examinou expressamente a responsabilidade civil da concessionária, a suficiência da prova produzida e a ocorrência de causas excludentes do nexo causal, concluindo pela improcedência da pretensão indenizatória.

Dessa forma, não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo certo que a embargante pretende, na realidade,
rediscutir o mérito da decisão
, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026